Tribunal: TJDFT
Processo: 0725313-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. NÃO CONCLUSÃO. DOIS NOVOS EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS. TERCEIROS DE MÁ-FÉ. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA. IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Na hipótese, a autora afirma que houve falha na prestação do serviço bancário. Portanto, à luz da narrativa da petição inicial, o banco é parte legítima para figurar no polo passivo.
2. Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC.
3. A Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." A contratação de empréstimo sem a anuência do consumidor constitui evidente falha na prestação do serviço decorrente de fraude.
4. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. Portanto, nos acidentes de consumo, para excluir o dever de indenizar, não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente. Precedentes.
5. Verificar a legitimidade das contratações de empréstimos é tarefa inerente à atividade profissional dos bancos. Se é parte da própria atividade profissional, cabe ao fornecedor, como profissional que é, cuidar para que erros dessa natureza não ocorram.
6. Na hipótese, o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações. Não há que se falar em culpa exclusiva da autora. A consumidora é idosa, pouco habituada com contratações por meio virtual, ou seja, é hipervulnerável como destaca a doutrina e jurisprudência. Em homenagem à boa-fé objetiva, deve ser redobrado o dever de cuidado da instituições financeira, ao aceitar celebração de contrato de empréstimo à distância. Nesse contexto, é dever do banco tomar todas as providências para garantir a segurança das comunicações e evitar fraudes.
7. Recurso conhecido e não provido.